Tribunal: STF
Processo: HC 253688
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 953.655/RJ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    Em datas e horários que não se pode precisar, mas certamente compreendidas no período entre 02 de janeiro de 2016 e 04 de abril de 2018, no interior da residência localizada à Rua Cerejeiras, 120, lote 04, bloco 9B, apto 201, bairro Jardim Guandu, nesta Comarca, o DENUNCIADO, agindo consciente e voluntariamente, praticou, por diversas vezes, atos libidinosos diversos da conjunção camal com Carina Silva Mendonça, sua filha, a qual contava inicialmente com 08 (oito) anos de idade à época dos fatos, consistentes em passar as mãos nos seios e órgão genital da vítima, bem como beijar seus seios e praticar sexo oral e anal. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que a rejeitou. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    No presente writ, o impetrante basicamente reitera argumentos já lançados anteriormente e pede a reversão do julgado transitado em julgado em sede de revisão criminal (fls. 13-22). Confira-se: 



    […]



    Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados. 



    Pretende o impetrante rediscutir matéria relacionada à condenação transitada em julgado, apresentando verdadeira revisão criminal travestida de habeas corpus. 



    Diante dessa situação, não deve ser conhecido o writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 



    […]



    Acerca da preclusão da matéria, esta Corte Superior entende, sob o prisma do princípio da lealdade processual e do respeito à coisa julgada (segurança jurídica), mesmo que em se tratando de uma suposta alegada nulidade absoluta, que o habeas corpus não pode ser utilizado como uma segunda apelação criminal - como deseja a defesa neste feito. 



    […]



    Por fim, imperioso consignar que o paciente possui contra si mandado de prisão em aberto, expedido nos autos do processo nº 0013011- 16.2019.8.19.0038, sob o número 0013011-16.2019.8.19.0038.01.0001-09, em razão da condenação impugnada nesse feito. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: “a prova usada para o decreto condenatório padece de veracidade e sua contradição evidencia que os fatos narrados não passam de mera ficção”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente